Tribunal: TJMT
Processo: 0009959-89.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0009959-89.2008.811.0015 - PJE
RECORRENTE: M. M. PEDROLO DE ASSIS ME
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Pois bem.
Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, a parte Recorrente, colacionou os seguintes documentos (ID. 56953469, 56953470 e 56953471): “Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral Estadual - SEFAZ”, demonstrando a inatividade da empresa junto ao fisco Estadual e Federal.
Referido documento, por si só, não é capaz de demonstrar impossibilidade de pagamento de preparo deste Recurso, cujo valor gira em torno de R$195,00 (cento e noventa e cinco reais).
A regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
Sucede que a juntada tão somente de documento que demonstre a mera declaração de inatividade da empresa, não se revela como prova apta a prescrever o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstra a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de eventuais outras rendas.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se o Recorrente para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se o pagamento.
Caso positivo, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII